Tribunal: TJBA
Processo: 0000164-37.1999.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000164-37.1999.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: Aliomar Lino de Souza

Advogado(s)
:
DEUSDEDITE GOMES ARAUJO, RAFAEL LINO DE SOUSA, JOAO BATISTA DIAS DA FRANCA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106/STJ. VALIDADE DA INTIMAÇÃO PARA CONTRADITÓRIO. TEMAS 566/STJ E 390/STF. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto pelo ESTADO DA BAHIA contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação e manteve a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a Execução Fiscal nº 0000164-37.1999.8.05.0146, ajuizada em 1999 contra ALIOMAR LINO DE SOUZA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve correta aplicação do Tema 566/STJ quanto ao reconhecimento da prescrição intercorrente; (ii) estabelecer se a Súmula 106/STJ afasta a prescrição em razão de suposta inércia exclusiva do Judiciário; e (iii) determinar se a sentença seria nula por ausência de intimação prévia da Fazenda Pública sobre a prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição intercorrente incide quando, após a ciência da inexistência de bens penhoráveis, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão de um ano e, em seguida, o prazo prescricional quinquenal, conforme tese 4.1.1 do Tema 566/STJ.

4. O curso da prescrição somente se interrompe mediante ato constritivo eficaz ou nova citação válida, sendo insuficiente o mero peticionamento reiterado com diligências sabidamente infrutíferas.

5. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, pois trata apenas da demora na citação inicial atribuível ao Judiciário, não abrangendo a fase posterior à citação válida.

6. A alegação de inércia exclusiva do Judiciário não afasta a prescrição, pois o período crítico de 2001 a 2006 transcorreu sem qualquer ato útil praticado pelo exequente.

7. A sentença não é nula, pois o Estado foi intimado e se manifestou diversas vezes sobre a arguição de prescrição intercorrente, atendendo ao art. 40, § 4º, da LEF e ao art. 10 do CPC.

8. A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, nos termos do princípio
pas de nullité sans grief
.

9. O Tema 390/STF confirma a constitucionalidade do regime de prescrição intercorrente e reforça a necessidade de duração razoável do processo.

10. O valor exequendo é irrelevante, pois a extinção não decorreu de baixo valor, mas de prescrição consolidada desde 2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:

1. A prescrição intercorrente se consolida automaticamente quando, após o prazo de suspensão previsto no art. 40 da LEF, não há ato útil capaz de interromper o prazo prescricional, conforme Tema 566/STJ.

2. A Súmula 106/STJ não se aplica à prescrição intercorrente, que decorre de inércia qualificada do exequente após a citação válida.

3. A intimação prévia da Fazenda Pública é válida quando efetivamente realizada e exercido o contraditório, inexistindo nulidade sem demonstração de prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 10, 1.021 e 1.026, § 2º; LEF, art. 40, § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 566 (REsp 1.340.553/RS); STF, Tema 390 (RE 636.562/RS).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000164-37.1999.8.05.0146
, em que figuram como agravante ESTADO DA BAHIA e como agravado Aliomar Lino de Souza.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora